Tribunal: STF
Processo: Rcl 71300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000243-35.2020.5.17.0004), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso, o autor da Ação Trabalhista, Sr. WESLEY VARGAS MOURA, atuou como médico em prol do Hospital Reclamante, cuja prestação de serviços ocorreu por meio da contratação da empresa VITÓRIA APART ONCOLOGIA LTDA (sendo o nome fantasia NEON – NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA), da qual o Sr. Wesley era SÓCIO, tendo sido o contrato inicialmente firmado em 2008, no qual as partes estabeleceram o prazo de vigência de 7 anos, que seria renovado por igual período caso não houvesse notificação de uma das partes manifestando a intenção em rescindir o contrato. Como se verifica no Acórdão anexo, essa notificação nunca ocorreu. 



    Ou seja, foi acordado entre as partes que a renovação do contrato de prestação de serviços seria automática/presumida, caso não houvesse notificação manifestando a intenção em rescindir o contrato com antecedência mínima de 90 dias, o que jamais ocorreu no caso em debate, de modo que o contrato permaneceu vigente de 2008 a 2020.



    [...]



    Conforme se verifica no v. Acórdão, o TRT da 17ª Região entendeu que, embora não tenha ocorrido a denúncia do contrato de prestação de serviços estabelecido entre a NEON (nome fantasia da empresa do Dr. Wesley) e a Instituição reclamante, teria ocorrido a rescisão do mesmo em razão da alteração da realidade fática, em que a maioria da equipe da NEON foi dispensada, permanecendo somente o Dr. Wesley e o sócio dele, o Dr. Cristiano. Registra-se que o Dr. Cristiano não ingressou com qualquer Reclamação Trabalhista em face do Hospital autor. 



    Portanto, entenderam que a ausência de contrato formal de prestação de serviços entre o Hospital reclamante e o Sr. Wesley Vargas seria suficiente para configurar a fraude às leis trabalhistas. Além disso, entendeu que a subordinação estaria configurada porque a prova testemunhal teria confirmado que o HSCMV controlava a agenda do Dr. Wesley (Hospital SUS – atendimentos controlados pelo sistema) e também porque ele, enquanto médico, estaria integrado à dinâmica da atividade empresarial, isto é, estaria relacionado ao aspecto da subordinação estrutural. 



    [...]



    Pois bem. Considerando que o Sr. Wesley Vargas é médico, ou seja, caracteriza-se como trabalhador hiperssuficiente, tem-se que ele, por livre e espontânea vontade, juntamente com seus sócios, constituiu pessoa jurídica em 2006, por meio da qual firmaram, em 2008, o contrato para prestar serviços em prol do Hospital reclamante, tendo negociado a contraprestação de 50% do lucro líquido do pagamento realizado pelo SUS referente à quimioterapia, conforme previsto no contrato, o que corrobora pela natureza comercial da relação havida entre as partes, considerando a concordância no recebimento de valores variáveis. 



    Assim, verifica-se que as decisões proferidas pelo MM. Juízo de primeiro grau e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região resultaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em Ação de Controle de Constitucionalidade, em Regime de Repercussão Geral e em enunciado de Súmula Vinculante deste Colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625 e RE 958.252), na medida em que entenderam pela fraude trabalhista mesmo com o reconhecimento expresso de que nunca houve notificação de uma das partes manifestando a intenção em rescindir o contrato de prestação de serviços, cuja validade sequer foi questionada.” 



    Ao final, no mérito, requer o julgamento de procedência da Reclamação para fins de “cassação definitiva do Acórdão proferido pelo Egrégio TRT da 17ª Região que reconheceu o vínculo empregatício entre o Hospital reclamante e o Sr. Wesley Vargas ou, alternativamente, que seja determinada a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252”, além da condenação do beneficiário ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 26):



    “Na petição inicial, narrou o Reclamante ter sido admitido pela Reclamada em 01.07.2013, na função de médico, sendo dispensado sem justa causa em 29.02.2020. Disse que em março de 2006 firmou um contrato de prestação de serviços médicos entre sua empresa Neon - Núcleo Especializado em Oncologia - e o hospital reclamado, contrato este que perdurou até 30.06.2013, ocasião em que toda equipe de trabalho da empresa foi dispensada e o Reclamante passou a prestar serviços sem qualquer contrato formal, mas mediante subordinação, pessoalidade e onerosidade. 



    Diante desses fatos, relatou estarem presentes os requisitos do vínculo de emprego, pugnando, assim, pela declaração da relação empregatícia e o pagamento de seus consectários legais. 



    Em defesa, a Reclamada sustentou que em agosto de 2008 celebrou contrato particular para prestação de serviço em Oncologia com a empresa da qual o Reclamante é sócio. Disse que o contrato possuía prazo inicial de vigência de 07 anos, com previsão de renovação automática em caso de ausência de notificação por qualquer das partes da intenção de rescindi-lo. Apontou, assim, que o contrato celebrado com a pessoa jurídica da qual o Autor fazia parte, manteve-se vigente até a rescisão comunicada em 2020. 



    [...]



    No caso em análise, a Reclamada não nega a prestação de serviços realizada pelo Reclamante, afirmando que este aceitou às condições de trabalho como prestador de serviços, com a forma de remuneração que lhe era oferecido. Contudo, este fato formal, por si só, como já apontado, não afasta o liame empregatício, diante do imperativo legal.



    [...]



    Vale dizer que embora não tenha havido denúncia formal do contrato firmado entre a empresa Neon e Reclamada, é certo que houve sua rescisão diante da alteração da realidade fática regulada, bem como da clara intenção das partes, o que se extrai do depoimento do preposto e da testemunha Sr. Paulo Castelo. 



    [...]



    Frente a tais considerações, uma vez evidenciada que a fraude à lei foi utilizada para burlar o adimplemento dos direitos trabalhistas devidos ao Reclamante, correta a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. 



    Trata-se de tentativa de dissimulação da relação de emprego existente entre as partes, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, atraindo a aplicação do art. 9º da CLT. 



    E no caso dos autos, resta evidente, ainda, a presença dos requisitos da relação empregatícia.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre o beneficiário e a ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0000243-35.2020.5.17.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente